Tribunal: TJES
Processo: 5003241-21.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003241-21.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSAURA COUTINHO MARTINS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa esfera, o Embargante, ora Recorrente, argumenta que se trata de Embargos Protelatórios, visto que o Acórdão não pecou em seus fundamentos, ressaltando que não houve nenhuma obscuridade, omissão ou contradição.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Ainda, vale ressaltar que o Embargante em sua fundamentação mencionou: “a fim prequestionar a vulneração aos dispositivos legais suscitados para fins de ajuizamento de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça.”, restando comprovado o objetivo de prequestionar a matéria em questão.

Nesse caso, a parte Embargante se quer aponto algum ponto do acórdão, não demonstrou qualquer que fosse a omissão, ou qual trecho do Acórdão foi omisso, ou mesmo qual parte da contestação.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta 1ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Consideram-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.